Tribunal: TJDFT
Processo: 0721811-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721811-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. D. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: A. L. D. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por V. D. S. A. contra a r. decisão proferida nos autos da ação que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual restou indeferida a antecipação da tutela. O autor/agravante narra ser aluno da rede pública de ensino do Distrito Federal e cursar atualmente o terceiro ano do Ensino Médio. Destaca que, de acordo com equipe especializada da Secretaria de Educação, possui “capacidade cognitiva superior acima da expectativa para pessoas com mesmo nível escolar” e, nos testes de inteligência não verbal, “apresentou resultado intelectualmente superior conforme interpretação de escala de percentil”, o que o levou a ser classificado como estudante superdotado. Explana ser medalhista da Olimpíada de Matemática do Distrito Federal em 2018 e 2019 e medalhista da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) em 2018, integrando, desde 2016, o programa de Atendimento Educacional Especializado ao Estudante com Altas Habilidades/Superdotação da SEDF. Informa ter sido aprovado no processo seletivo do Enem para ingresso no curso de Matemática (Bacharelado/Licenciatura) na Universidade de Brasília – UnB, devendo apresentar certificado de conclusão de ensino médio até o dia 02/07/2021. Argumenta que a Lei n. 9.394/96 prevê tratamento diferenciado para os educandos com altas habilidades, incluindo o direito à aceleração/flexibilização da temporalidade curricular. Elucida que, após a negativa da escola em fornecer os documentos necessários, ajuizou a presente demanda para obrigar a instituição de ensino a realizar Conselho de Classe para avaliação do aluno e, havendo sua aprovação, expedir o certificado de conclusão do ensino médio e o histórico escolar. Aponta que, concomitantemente, protocolou demanda perante a Justiça Federal, em face da universidade, pleiteando a possibilidade de cursar simultaneamente o ensino médio e o ensino superior e, subsidiariamente, que o prazo para entrega da documentação fosse até o dia 19/07/2021, quando se iniciam as aulas, o que restou deferido. Aduz que o tratamento diferenciado previsto na Lei n. 9.394/96 busca fomentar, por meio da educação especial, o desenvolvimento das potencialidades de um estudante superdotado. Sustenta que, para conferir contornos mais precisos à questão, o Conselho Nacional de Educação editou a Resolução CNE/CEB n. 02/2001, instituindo diretrizes nacionais para a educação básica e prevendo a conclusão, em menor tempo, da série ou etapa escolar. Acrescenta que a Resolução n. 01/2018, do Conselho de Educação do Distrito Federal, mencionada na r. decisão, foi revogada. Discorre sobre o regramento específico da educação especial. Afirma a incompatibilidade entre os preceitos que regem o ensino especial e a exigência de estrita observância aos aspectos quantitativos previstos nas normas relativas ao ensino regular, como a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das horas letivas. Tece considerações sobre o art. 208, inciso V, da Constituição Federal. Colaciona Jurisprudência a respeito da matéria. Defende a necessidade de concessão da tutela antecipada para obtenção dos documentos exigidos na matrícula perante a universidade até o dia 19/07/2021. Requer a concessão da tutela antecipada, determinando ao Distrito Federal que promova, antes do dia 19/07/2021, a realização de Conselho de Classe para sua avaliação e, em caso de aprovação, proceda à expedição do certificado de conclusão do ensino médio e do histórico escolar. No mérito, postula seja conhecido e provido o agravo para, reformando a r. decisão, assegurar ao estudante o direito de avaliação por Conselho de Classe, com a consequente expedição do certificado de conclusão do ensino médio em caso de aprovação. Sem preparo recursal, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. DECIDO. Conforme disposto no art. 1.015, inciso I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O avanço escolar não se confunde com o ensino supletivo, sendo esse último destinado aos jovens maiores de 18 (dezoito) anos que não tiveram oportunidade de estudar pelo currículo escolar tradicional ou não conseguiram concluir o ensino médio na época certa, ao passo que o avanço é realizado pela própria instituição de ensino onde o estudante vem cursando a grade curricular normal, cujo potencial progresso nos estudos e condições de ajustamento permitem que avance nos anos ou séries. Importa estabelecer que a pretensão do autor/agravante é a sua célere avaliação, perante Conselho de Classe, para averiguar se preenche as condições necessárias ao avanço escolar, o que se mostra plenamente de acordo com a análise individual de sua capacidade para acesso a nível de ensino mais elevado, em observância ao art. 208, inciso V, da Constituição Federal. Nessa perspectiva, não se trata de sobreposição de interesses individuais sobre as diretrizes básicas da educação nacional, mas, ao revés, de observância aos critérios determinados na própria Lei n. 9.394/96 para, em situações excepcionais, como a apontada superdotação, flexibilizar a exigência temporal para cursar o ensino médio, a fim de fomentar o prosseguimento nos estudos, desde que constatado, pelos profissionais da educação que acompanham o rendimento escolar do aluno, em conselho de classe, que a medida é indicada. Essa é a linha de entendimento que adoto, em situações igualmente excepcionais, perante a 5a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SUPLETIVO - AVANÇO ESCOLAR - ALUNO MAIOR DE 18 ANOS - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR NO MEIO DO SEMESTRE - MÉRITO PESSOAL - GARANTIA DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR - RECURSO PROVIDO. 1. A pretensão de avanço escolar para que a agravante possa realizar sua matrícula na instituição de ensino superior encontra amparo na interpretação teleológica dos artigos 24, V, "c" e 38, § 1o, II, da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), assim como no artigo 208, V, da Constituição Federal, que determina a observância do mérito e da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. 2. Demonstrado por meio do histórico escolar o bom desempenho da estudante ao longo do ensino médio, com médias superiores à exigida pela instituição de ensino, em todos os componentes curriculares, há de lhe ser garantido o avanço escolar para lograr sua matrícula, em caso de aprovação, no ensino superior. 3. Recurso provido. (Acórdão 1100394, 07019873420188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 6/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Registre-se, por oportuno, que ao aluno/agravante foi indicado atendimento especializado no ano de 2017, de acordo com o Relatório de Avaliação em Altas Habilidades/Superdotação (ID ilegível) e, no presente ano, apesar das dificuldades sabidamente havidas no ensino público em virtude da pandemia do coronavírus, teve seu potencial reconhecido pela professora responsável pela sala de altas habilidades e superdotação (ID ilegível). Assim, nesse juízo estreito, característico da antecipação de tutela, constata-se que o autor/agravante preenche os requisitos para ser avaliado por Conselho de Classe, a fim de averiguar a possibilidade de avanço ao ensino superior. Frente às razões supra, DEFIRO a tutela antecipada para determinar ao Distrito Federal que promova, antes do dia 16/07/2021, a realização de Conselho de Classe para avaliação do autor/agravante e, em caso de aprovação, proceda à expedição do certificado de conclusão do ensino médio e do histórico escolar. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar contrarrazões, nos moldes do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Após, colha-se o parecer ministerial. Brasília, 8 de julho de 2021 14:31:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator